Tribunal: TJSP
Processo: 1004582-22.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. Insurgência dos réus contra sentença de procedência. Pretensão da autora à cobrança de taxas de manutenção do loteamento Bosque do Embú. Alegação dos apelantes de que não seriam associados à autora. Irrelevância. Autora que tinha competência para realização de diversos serviços no loteamento, conforme decreto municipal. Vinculação dos apelantes à

Ementa:
COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. Insurgência dos réus contra sentença de procedência. Pretensão da autora à cobrança de taxas de manutenção do loteamento Bosque do Embú. Alegação dos apelantes de que não seriam associados à autora. Irrelevância. Autora que tinha competência para realização de diversos serviços no loteamento, conforme decreto municipal. Vinculação dos apelantes à obrigação de pagamento das taxas de manutenção que decorria da instituição do loteamento. Contrato padrão registrado no CRI local que é vinculante aos futuros adquirentes dos lotes. Entendimento do STJ e distinção com os Recursos Repetitivos no 1.280.871/SP e REsp no 1439163/SP, por não envolver (no caso) obrigação constante em contrato associativo. Caso em que a autora demonstrou a realização dos serviços no loteamento. Sentença mantida. Recurso desprovido.